Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. IMPENHORABILIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a viabilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED com o objetivo de pesquisar eventuais vínculos de emprego do devedor.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatória necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A expedição de ofícios para requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. De acordo com entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. 3.2. Na hipótese dos autos observa-se que o credor não obteve sucesso com as medidas adotadas previamente para a satisfação do crédito, tendo ocorrido o esgotamento das tentativas de encontrar valores ou bens pertencentes ao devedor por meio do Bacenjud, Renajud e Infojud, o que torna legítima a pretensão deduzida pelo credor.
4. O escopo da expedição de ofício ao CAGED consiste em identificar eventual remuneração recebida pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído ao credor.
5. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores que tenham natureza alimentar, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. A exceção deve ser observada em relação ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
6. No caso em deslinde o crédito decorrente da prestação de serviços de mecânica, sendo o credor mecânico profissional, tem natureza alimentar, razão pela qual pode haver, nesse caso, a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor.
7. Recurso conhecido e provido.